Tribunal: TJDFT
Processo: 0705974-49.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ao ponderar as provas carreadas, verificou-se que restou demonstrado nos autos que a parte autora foi convencida pela consultora da ré de que se tratava de um contrato de empréstimo e não de um consórcio devendo ser anulado o contrato firmado entre as partes com a consequente condenação da ré a restituir à autora o valor total pago.

2. Negou-se provimento ao apelo.